Tribunal: STF
Processo: ARE 1238883
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de embargos de infringência opostos contra acórdão prolatado pelo Plenário desta Corte, assim ementado:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes. 1. Incide no caso a Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Federal, pois o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida em processo que tramitava na Turma Nacional de Uniformização. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”
    Sustenta a parte embargante que “a contradição ao qual os embargos infringentes encontram assento, remonta à aplicação da multa sobre o valor atualizado da causa”. 
    Decido. 
    O recurso não deve ser conhecido.
    Os embargos de infringência são cabíveis em face de decisão não unânime do Plenário ou da Turma que (i) julgar procedente ação penal; (ii) julgar improcedente revisão criminal; (iii) julgar ação rescisória; (iv) julgar representação de inconstitucionalidade; e (v) em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado (art. 333, incisos I a V, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Na espécie vertente, a parte embargante opôs embargos de infringência de acórdão unânime proferido em recurso extraordinário com agravo em ação ordinária, sendo, portanto, incabíveis. Nesse sentido:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS INFRINGENTES. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO EMBARGADA QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 333 DO RISTF. 1. Nos termos do art. 333 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal são cabíveis embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma que (I) julgar procedente a ação penal; (II) julgar improcedente a revisão criminal; (III) julgar a ação rescisória; (IV) julgar a representação de inconstitucionalidade; e (V) em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado. 2. No caso em espécie, a decisão embargada não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo da norma regimental, o que impede o conhecimento do recurso. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa imediata dos autos à origem, independente de publicação.” (ARE nº 1.216.724/PR-AgR-ED-EDv-EI-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 12/2/20).
    “EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL QUE MANTEVE O DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO DE TURMA. HIPÓTESES DO ARTIGO 333 DO RISTF. INEXISTÊNCIA. RECURSO INCABÍVEL. EMBARGOS INFRINGENTES NÃO CONHECIDOS.” (ARE nº 853.495/SP-AgR-EI, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe de 28/10/15).
    Ante o exposto, não conheço dos embargos de infringência (art. 13, inc. V, al. c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de março de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente